Tribunal: TJDFT
Processo: 0710617-78.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. HIDRADENITE SUPURATIVA GRAVE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (SECUQUINUMABE). REGISTRO NA ANVISA. NEGATIVA ADMINISTRATIVA. ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONÍVEIS NO SUS. PARECER NATJUS FAVORÁVEL COM RESSALVAS. IMPRESCINDIBILIDADE CLÍNICA DEMONSTRADA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REQUISITOS FIXADOS PELO STF. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento Secuquinumabe, prescrito para tratamento de hidradenite supurativa grave.
2. A autora sustenta ter comprovado os requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal para fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, incluindo registro sanitário, negativa administrativa, ausência de alternativa terapêutica eficaz, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira. Requer a reforma da sentença para determinar o fornecimento do fármaco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes, no caso concreto, os requisitos excepcionais fixados pela jurisprudência do STF para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O medicamento pleiteado possui registro na ANVISA e houve prévio requerimento administrativo, indeferido pela Secretaria de Saúde sob o fundamento de ausência de padronização para a enfermidade da autora.
5. A autora demonstrou hipossuficiência financeira, circunstância reconhecida pela concessão da gratuidade de justiça.
6. Relatórios médicos indicam quadro clínico grave e refratário, com falha das terapias disponibilizadas pelo SUS, inclusive uso prolongado de antibióticos e tratamento com adalimumabe, sem resposta satisfatória.
7. A documentação médica evidencia abscessos recorrentes, cicatrizes deformantes e comprometimento funcional e da qualidade de vida, demonstrando a imprescindibilidade clínica do tratamento prescrito.
8. A nota técnica do NATJUS foi favorável com ressalvas, reconhecendo que a paciente apresenta hidradenite supurativa refratária e que o medicamento pode trazer benefício em cenário de ausência de alternativas terapêuticas após falha do adalimumabe.
9. As ressalvas constantes do parecer técnico limitam-se à recomendação de acompanhamento clínico periódico e reavaliação da resposta terapêutica, o que não afasta a adequação do tratamento para o caso concreto.
10. Demonstrados os requisitos excepcionais exigidos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS, é cabível a intervenção jurisdicional para garantir o direito fundamental à saúde em situação individualizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Apelação conhecida e provida para reformar a sentença e julgar procedente o pedido, determinando que o Distrito Federal forneça à autora o medicamento Secuquinumabe, nos termos da prescrição médica, condicionada a continuidade do tratamento à apresentação periódica de relatórios médicos de acompanhamento.
12. Inversão da sucumbência, com condenação do réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Tese de julgamento:
1. É possível o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS quando demonstrados registro sanitário, negativa administrativa, inexistência de alternativa terapêutica eficaz na rede pública, imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.
2. Parecer técnico favorável com ressalvas do NATJUS não impede o deferimento do tratamento quando reconhecida a plausibilidade terapêutica e a ausência de alternativas disponíveis.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação no 0716684-87.2024.8.07.0020, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 22.09.2025.